Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO. FIXACÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL NA ORIGEM. VÍCIO CARACTERIZADO.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Inobservada a regra contida no referido dispositivo por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, impõe-se reconhecer a omissão apontada, procedendo-se a majoração, em sede recursal, da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem.